Tribunal: TJSP
Processo: 1016860-25.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016860-25.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ALAN
ANGELO MANCCINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RECOVERY DO
BRASIL CONSULTORIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016860-25.2019.8.26.0477 -Voto no 1875
2
VOTO No 1875
APELAÇÃO No 1016860-25.2019.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande
APELANTE: Alan Angelo Manccini
APELADA: Recovery do Brasil Consultoria S/A
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Valéria Pinheiro Vieira
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de extinção.
Insurgência do autor.
Ilegitimidade passiva da requerida reconhecida.
Cobrança dos valores realizada pela instituição credora
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL 1, através de comunicado encaminhado
pela SERASA.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida a fls.90/93 julgou extinto processo, sem apreciação do mérito, com
fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à caisa, observada a
gratuidade judicial concedida.
O autor, ora apelante, requereu a reforma da sentença para
julgar procedente a ação (fls.96/106).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.109/116).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A controvérsia se resume à inexigibilidade de débitos, em
razão da prescrição e cessação dos atos de cobrança, referente aos contratos
4006890244943150,
0489000105300-32-2750,
0489000108060-32-2750
e
0489000149140-00-1288.
Os documentos de fls.59/62, 63/66, comprovam que os
créditos em questão foram cedidos ao Fundo de Invs Direitos Credit N Padr NP, o
qual encaminhou a cobrança das dívidas em nome do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016860-25.2019.8.26.0477 -Voto no 1875
3
Conforme bem observado pelo Juízo de Primeira Instância:
“Por conseguinte, cumpre extinguir o feito sem apreciação do mérito, pois a
demanda não pode ser proposta contra a ré apontada, uma vez que a discussão
envolve o contrato de prestação de serviços e a cobrança de débito, que o autor
pretende ver prescrito. Ocorre que a ré em nada diz respeito ao crédito, que fora
cedido pelo Banco Citicard SA e o Banco Santander ao Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I, pois ela apenas recebeu poderes para
administrar a carteira do referido Fundo, de modo que não há que se falar em sua
responsabilidade. Isto porque, não foi ela quem negativou o nome do autor, sendo
certo que a ré atua só para efetuar a cobrança com o consumidor, não integrando a
relação de direito material. Deste modo, ela não tem legitimidade para figurar no
polo passivo da presente demanda.”
A ação foi ajuizada em face Recovery do Brasil Consultoria
S/A que não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Ao contrário da alegação recursal, o Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1 e a Recovery do Brasil Consultoria
S/A são empresas distintas, com personalidade jurídica diversa.
De qualquer forma, a cobrança foi encaminhado o
comunicado pela Serasa Experian, para cobrança de valores anotados em nome do
autor, tendo como instituição credora FIDC NPL1. A pretensão deduzida na inicial
não pode ser mesmo acolhida, tendo em vista que a requerida apenas administra a
carteira do referido fundo e não efetivou as cobranças em questão.
Portanto, a extinção do processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC, é medida de rigor, não comportando
qualquer alteração.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido indenizatório Restrição sem notificação
prévia Processo extinto sem resolução do mérito Pleito
de Reforma Impossibilidade Pesquisa coligida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016860-25.2019.8.26.0477 -Voto no 1875
4
autor que não indica a ré como responsável pela
restrição Ilegitimidade passiva reconhecida Impertinência das razões recursais Argumentos
relacionados de maneira dissociada e abstrata que não
enfrentam os fundamentos da r. sentença combatida
Inobservância ao disposto no art. 1.010, inciso II, do
CPC Precedentes jurisprudenciais Sentença mantida
Sentença mantida Recurso não conhecido. (TJSP, Apel.
n° 1000086-84.2019.8.26.0002, Rel. Des. Cláudia
Grieco Tabosa Pessoa, j. 18/12/2019)”
Nessas circunstâncias, mantém-se a r. sentença proferida.
Em razão da sucumbência recursal, imperiosa a fixação de
honorários recursais no patamar de 5%, majorando-se, com isso, a verba honorária de
10% para 15% sobre o valor da causa, consoante disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil. Observar-se-á, contudo, quanto ao adimplemento, a
condição suspensiva de exigibilidade que decorre da gratuidade de justiça deferida ao
autor.
Por fim, o artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil
estabelece que: “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o
juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
As devem se atentar a isso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator